Tribunal: TJES
Processo: 5009698-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009698-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALENTINA STORE LTDA

AGRAVADO: A.M.C. TEXTIL LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento, ao fundamento de que o despacho que determina a juntada de documentos para análise da gratuidade da justiça não possui conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto atende ao requisito da dialeticidade recursal, exigido para o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e argumentativa os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admitido recurso que se limita a reiterar razões anteriores desconectadas da fundamentação do decisum hostilizado.

No caso concreto, a agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório do despacho recorrido, limitando-se a reiterar sua tese quanto ao direito à gratuidade da justiça.

A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática configura manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o agravo interno.

A aplicação do princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) não impede o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR EX OFFICIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

In casu
, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de cabimento, sob a premissa de que o despacho que determina a apresentação de documentos para comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça não se reveste de conteúdo decisório.

Lado outro, a Agravante, pelo presente agravo interno, limitam-se a reiterar a tese de que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça, sem tangenciar qualquer fundamento acerca do cabimento do recurso de agravo de instrumento reputado incabível
.

Assim, na medida em que as alegações recursais não se relacionam com a decisão hostilizada, resta caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA, DE FORMA ESPECÍFICA, FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do agravo interno quando este deixa de atacar, especificamente, fundamento da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.985.206/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024)

Destaque-se que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Nesse mesmo sentido: AP nº 0003596-71.2016.8.08.0021; Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.09.2024; ED na AP n.º 5003078-20.2021.8.08.0021; Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30.01.2024.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)